Tribunal: TJSP
Processo: 0017782-46.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSÃO GERAL. RE 870.947/SE, TEMA 810. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO – GAM. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425. Em sessão de 3/10/2019, o Plenário

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSÃO GERAL. RE 870.947/SE, TEMA 810. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO – GAM. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425. Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante. Prevaleceu, por maioria, o entendimento que NÃO cabe a modulação de efeitos. Conforme o entendimento do c. STF, "a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case" (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017782-46.2009.8.26.0053,
da
Comarca
de
São
Paulo,
em
que
é
apelante/apelado
FAZENDA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
são
apelados/apelantes MIECA HISATOMI RODRIGUES LOPES, MARIA HELENICE
SGAVIOLI ZAGO, MARIA LIGIA BITERNCOURT SACHETTI, MARIA LUCIA
AMARAL MESQUITA, MARIA LÚCIA TORRES MORAIS DELICATO, MARIA
LUIZA LUIZÃO TASSI, MAURO AUGUSTO MORTEAN, NAIR COBIANCHI DA
COSTA, MYRIAN DE JESUS PEREIRA MODOTTE, NEUZA REGINA MATTOS
DARGHAM, NILCÉA FREIRE CRISTÓFORO, RAQUEL RIBEIRO DE ANDRADE
GHIROTTI, TEREZINHA DE MENDONÇA ISHY, VERA APPARECIDA DINIZ
MARQUES, DIRCEU DIAS E OUTROS, MARIA ELISA PINHEIRO FRANCO,
IVETTE SOARES NOVAES, CLEIDE MARIA PEREZ BISIGATI, CLEIDES
LORENCINI DE BRITTO, CLEONICE PEREIRA NOBRE, CLERIA THEREZINHA
SCARELLI BULZICO (FALECIDO), JOSÉ CARLOS SCARELLI (SUCESSOR(A)),
CARLOS
EDUARDO
SCARELLI
CAVA
(HERDEIRO),
CLEIDE
IZABEL
SCARELLI (HERDEIRO), CLAUDIO OSCAR SCARELLI (HERDEIRO), CELSO
EDUARDO
SCARELLI
(HERDEIRO),
CLOVIS
MAXIMIANO
SCARELLI
(HERDEIRO), EMÍLIA BROSTOLINE BONA, IVANI MORAO HOLTZ, MARIA DO
CARMO DUARTE DA SILVEIRA, IZAVAN DIAS DA SILVA, LUCIA HELENA
NASCIMENTO RAMOS, MARIA APARECIDA CARDOSO SIQUEIRA, MARIA
APPARCIDA MANA GONÇALVES, MARIA CONCEIÇÃO BERGONSO MOREIRA
DA SILVA e MARIA DE LOURDES TRECENTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão
modificado em parte, sem alteração do resultado, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017782-46.2009.8.26.0053
2
Voto
14849
Apelação
0017782-46.2009.8.26.0053 DCL (físico)
Origem
8a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Apelantes/ Apelados
Fazenda do Estado de São Paulo e Dirceu Dias e Outros
Juiz de Primeiro Grau
Adriano Marcos Laroca
Decisão/Sentença
26/11/2009
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSÃO GERAL. RE
870.947/SE,
TEMA
810.
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS INATIVOS. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE
DE MAGISTÉRIO GAM. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c.
STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810),
observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs
4.357 e 4.425. Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo
Tribunal Federal decidiu que o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de débitos judiciais
das fazendas públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante.
Prevaleceu, por maioria, o entendimento que NÃO cabe a
modulação de efeitos. Conforme o entendimento do c. STF, “a
existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do
leading case” (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO
DO RESULTADO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelações interposta pelas FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
DIRCEU DIAS E OUTROS contra a sentença de fls. 213/217 que, em ação de rito
ordinário, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da
Gratificação por Atividade de Magistério
GAM, aos autores, com correção
moratória pela tabela prática do TJSP e juros de mora em 1% ao mês, desde a data
da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, até a vigência da Lei
11.960/09. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Esta c. Câmara deu provimento ao recurso dos autores e negou provimento ao
recurso (fls. 460/472) e ao agravo regimental da Fazenda, para afastar a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017782-46.2009.8.26.0053
3
da sistemática de cálculo de juros de mora trazida pela Lei no 11.960/09, fls.
494/498.
Interposto recurso especial, a e. Presidência da Seção de Direito Público devolveu
os autos à turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão, ante o julgamento de mérito do REsp 1.495.146/MG,
Tema 905, fls. 664/668.
Esta c. Câmara, determinou a adequação ao RECURSO REPETITIVO. RESP
1.495.146/MG, TEMA 905, aos 23/10/2018, fls. 673/81.
A e. Presidência da Seção de Direito Público devolveu os autos à turma julgadora
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, ante o
julgamento de mérito do RE 870.947/SE, Tema 810, fls. 698/9.
FUNDAMENTAÇÃO
É caso de adequação do v. acórdão ao paradigma do e. STF (Tema 810) para
complementação da fundamentação, sem alteração do resultado.
Assim, no tocante aos juros de mora e correção monetária, adequa-se a
fundamentação do acórdão e determina-se a aplicação do quanto decidido
pelo e. STJ, no REsp 1.492.221/PR, com as teses fixadas no REsp
1.495.146/MG (Tema 905).
A decisão do c. STJ se coaduna com o decidido pelo c. Supremo Tribunal
Federal em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), em sessão de
3/10/2019 .
No tocante aos consectários legais, aplica-se o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, apenas em relação aos juros de mora , nos
termos do que foi decidido pelo c. Supremo Tribunal Federal em repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017782-46.2009.8.26.0053
4
geral (RE 870.947/SE, Tema 810). O c. STF fixou a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária , a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional , permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina”.
O Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de débitos judiciais
das fazendas públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante . Prevaleceu, por
maioria, o entendimento que NÃO cabe a modulação de efeitos 1.
Conforme o entendimento do c. STF, “a existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading
case” (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
Na fase de execução, ou seja, no período compreendido entre a inscrição do
crédito em precatório/ofício requisitório e seu efetivo pagamento, deverá ser
observado, ainda, o quanto decidido pelo Pretório Excelso na Questão de Ordem
1 http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425451

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017782-46.2009.8.26.0053
5
proferida nas ADIs 4.357 e 4.425, em 25/03/2015.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, adequa-se parcialmente a fundamentação do v. acórdão, sem
alteração do resultado , apenas para complementação dos motivos de decidir.
Devolvam-se os autos à e. Presidência da Seção de Direito Público para exame da
admissibilidade do recurso especial.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL